Tribunal: TJBA
Processo: 8046117-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046117-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JAILSON DE OLIVEIRA SALOMAO

Advogado(s)
:
JOABE CUNHA DO AMORIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNAD
O
.

MULTA DIÁRIA FIXADA NO PATAMAR DE R$
2
00,00 (
DUZENTOS
REAIS), ATÉ O MONTANTE DE R$
20
0.000,00 (
DUZENTOS
MIL REAIS). ONEROSIDADE. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DAS ASTREINTES PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS) E DA SUA PERIODICIDADE PARA MENSAL.
MANUTENÇÃO DO TETO. ATINGIMENTO DO TETO CONDICIONADO À CONDUTA DO AGRAVANTE.

AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO
. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. RAZOABILIDADE.

DECISÃO
REFORMA
DA.

RECURSO
P
ROVI
DO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8046117-24.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
o

BANCO BMG SA
,
e agravad
o
JAILSON DE OLIVEIRA SALOMAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça